Tribunal: TCU
Processo: 016.281/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Armando Pimentel da Rocha, ex-prefeito de Camutanga/PE (gestões 2005-2008 e 2013-2016), contra o Acórdão 5.958/2021-2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e do Sr. José Trigueiro Silva, condenou-os ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Armando Pimentel da Rocha, ex-prefeito de Camutanga/PE (gestões 2005-2008 e 2013-2016), contra o Acórdão 5958/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e do Sr. José Trigueiro Silva, condenou-os ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.